Tribunal: TJSP
Processo: 0012755-33.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PELA URV. RESTRUTURAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA CARREIRA. Inocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no V. Acórdão. Inocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Questões e provas

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PELA URV. RESTRUTURAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA CARREIRA. Inocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no V. Acórdão. Inocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Questões e provas carreadas nos autos que foram devidamente apreciadas e fundamentadas. Caráter nitidamente infringente. Inadmissibilidade. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000133231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0012755-33.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes ADELIA
ESTEVES DA SILVA LIMA, LAURA TOLEDO SENE (JUSTIÇA GRATUITA), TEREZA TERUKO KIMURA
DENDEVITZ (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA VALDECI ALVES NATO, MARIA JORLENE DE OLIVEIRA
BERTONI, MARIA FATIMA DA SILVA DE JESUS FERNANDES, MARIA APARECIDA MARIANO, MÁRCIA
SILVA SANTOS, LUCIA CAXAMBU DE LIMA, LEONOR BALARDINI ABRANTES, KATIA APARECIDA
PESSOA CONDE, JOAQUIM JOÃO MOREIRA, FATIMA ROGERIO, DONIZETE VITAL NICOLUCCI, ELIZA
AIKO MUTO MINOWA, DOMINGOS BAPTISTA, DENISE MORTAIA NICOLUCCI, BERNADETE
RODRIGUES DE SOUZA, AIRTON ASSATO e VALDETE INÁCIO DOS SANTOS CAMILO, é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.669 - Embargos de Declaração Cível no 0012755-33.2019.8.26.0053/50000 - Capital - HEL/RS
2/5
Voto no 17.669
5a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0012755-33.2019.8.26.0053/50000
Embargantes: Laura Toledo Sene e outros
Embargado: Fazenda do Estado de São Paulo
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE
APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
CONVERSÃO
DE
VENCIMENTOS
PELA
URV.
RESTRUTURAÇÃO
DA
REMUNERAÇÃO DA CARREIRA. Inocorrência de omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no V. Acórdão.
Inocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do
Código de Processo Civil. Questões e provas carreadas nos autos
que foram devidamente apreciadas e fundamentadas. Caráter
nitidamente infringente. Inadmissibilidade. Precedentes deste E.
Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça e Supremo
Tribunal Federal. Embargos rejeitados
Tratam os autos de embargos de declaração opostos
em face do V. Acórdão de fls. 199/204, que, por unanimidade, negou provimento
ao recurso, reconhecendo a inexistência de coisa julgada porque a matéria relativa
à restruturação de carreira não foi tratada na fase de conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.669 - Embargos de Declaração Cível no 0012755-33.2019.8.26.0053/50000 - Capital - HEL/RS
3/5
Os particulares interpuseram o recurso sustentando, em
síntese, que há coisa julgada que lhe favorece.
Não houve oposição quanto à forma de julgamento
virtual.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Quanto ao alegado direito à infringência, o V. Acórdão
não está eivado de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, já que
enfrentou fundamentadamente todos os argumentos sustentados, exaurindo a
controvérsia. Inocorrente, portanto, qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022
do Código de Processo Civil.
Neste passo, as questões e provas carreadas nos autos
foram devidamente apreciadas e as razões do desprovimento foram devidamente
fundamentadas, manifestando-se esta C. Turma Julgadora acerca de todos os
pontos considerados imprescindíveis para o deslinde da questão.
Frise-se que é inadmissível o caráter infringente
pretendido pelo recorrente, pois como bem esclarece Theotônio Negrão na nota
n° 3 do artigo 535 do antigo Código de Processo Civil: “Nos embargos de
declaração,
o órgão julgador não está obrigado a responder a 'questionário

formulado pela parte com o intuito de transformar
o Judiciário em órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.669 - Embargos de Declaração Cível no 0012755-33.2019.8.26.0053/50000 - Capital - HEL/RS
4/5
consultivo' (RSTJ 181/44: Pet 1.649-ArRg-EDcl).
(Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor, Ed. Saraiva, 44a Ed., p. 699).
Ademais, “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários
sobre todos os argumentos
levantados
pelas partes. Sua fundamentação
pode ser sucinta, pronunciando-se
acerca do
motivo que, por si só, achou suficiente para a composição
do litígio” (STJ AI
169.073-AgRg, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJU 17.08.08).
Nesta linha, destaque-se a assente jurisprudência tanto
deste E. Tribunal de Justiça, como do Superior Tribunal de Justiça1 e Supremo
Tribunal Federal2 no sentido de que o julgador, em suas decisões, não está
obrigado a rebater um a um os argumentos das partes, desde que a decisão refute
ou acolha a pretensão de forma lógica e coerente e que a fundamentação seja
suficiente para embasar a decisão.
1 PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER INFRINGENTE. INEXISTÊNCIA DE APONTAMENTO DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A INFRINGÊNCIA. NÍTIDO CARÁTER
PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC, SEGUNDA PARTE. 1. O dever de recorrer de
qualquer advogado esbarra na necessária efetividade da prestação jurisdicional. A interposição do recurso de embargos de declaração
não pode se dar exclusivamente por dever funcional, é necessário que o embargante verifique com seriedade se efetivamente estão
presentes os requisitos que permitem o manuseio do recurso, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A
ausência dessa verificação evidencia o caráter protelatório do recurso, a exigir a aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo
único, do CPC. Precedentes: EDcl no REsp. No 1.058.023 - PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
23.6.2009 e EDcl no REsp. n.o 949.166 - RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 4.11.2008. 2. Embargos
de declaração que simplesmente repetem argumentação já deduzida no agravo regimental e em anteriores aclaratórios, sem apontar
omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado. 3. Embargos de declaração rejeitados com a elevação da
multa anteriormente aplicada a 2% sobre o valor da causa, em razão da reiteração de embargos com caráter protelatório. (EDcl nos
EDcl no AgRg no REsp 1320664 / SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Dje. 06.11.2012).
2 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO.
REVISÃO DE RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. MESES DE JUNHO/1999 E MAIO/2004. INTERPRETAÇÃO
DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO VIRTUAL. TEMA 589 ARE No. 685.029-
RG. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Inocorrentes as
hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos
limites do art. 535 do CPC. 2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 3. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente,
revela-se inadmissível, em sede de embargos. (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1a Turma, DJe de
8/9/2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2a Turma, DJe de 9/9/2011). 4. In casu, o acórdão
originariamente recorrido manteve a sentença, a qual julgou o pedido inicial improcedente negando-se o pleito de reajustamento da
renda mensal do benefício, sob fundamento de que, apesar da majoração do limite máximo do salário-de-contribuição pelas EC no
20/98 e 41/03, tal majoração atendeu critérios políticos, caracterizando definição de novo limite. 5. Embargos de declaração (ARE
703790 AgR-ED / RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.08.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.669 - Embargos de Declaração Cível no 0012755-33.2019.8.26.0053/50000 - Capital - HEL/RS
5/5
In casu , inadmissível, portanto, a pretensão de novo
julgamento da matéria.
Caso os embargantes entendam equivocada a decisão
atacada, devem se valer da via recursal adequada para submeter seu
inconformismo, sem a criação de incidentes desnecessários, pois nada mais é
necessário acrescentar ou modificar no julgado, lembrando que em caso de
repetição em outro incidente dos mesmos argumentos estarão sujeitas as
partes à aplicação de multa, a teor do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ
EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator